Tribunal: TJMT
Processo: 0060022-30.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060022-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAMIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 014.301.051-43 (APELANTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CEPROMAT - MT (APELADO), ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 024.873.631-00 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2011 - ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – CEPROMAT - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O
mandamus
não permite dilação probatória ao ponto de aferir se há contratações precárias para atender os serviços especializados da área de informática para o cargo que se discute a investidura.

A parte apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório para demonstrar a existência de cargos vagos perante a administração inerente ao cargo para o qual concorreu, e suficientes a alcançar a sua colocação, o que impõe o desprovimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por DAMIANI DOS SANTOS AIRES nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor do PRESIDENTE DO CEPROMAT - MT, contra a sentença que denegou a segurança, por ausência de demonstração da violação do direito líquido e certo. (ID Num.3486826/3486827)

A apelante persiste no pleito da sua nomeação ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação, alegando que foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no Edital n° 001/2011, e que existe contratação de empresas terceirizadas que prestam serviços na área de tecnologia da informação de forma precária. (ID Num.3486828/3486829)

As contrarrazões apresentadas no ID Num. 3486831/3486834, pugnando o desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ao ID Num.4856647, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FRANCIANI DOS SANTOS AIRES, OABMT Nº 18829

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto
DAMIANI DOS SANTOS AIRES,
em face da sentença que denegou
a segurança por ausência de demonstração da violação do direito líquido e certo. (ID Num.3486826/3486827)

Extrai-se dos autos que a apelada/impetrante impetrou
Mandado de Segurança
contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente do CEPROMAT, consistente na falta de sua nomeação no cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para o qual restou classificado na 240ª colocação,
portanto, fora do número de vagas, já que o edital do concurso público nº. 001/2011 ofertou 90 (noventa) vagas de ampla concorrência para o cargo
.

A homologação do resultado do concurso foi publicada em 24-4-2012, por meio do Edital Complementar nº. 005/2011 e, através do edital complementar n. 001/2014/CEPROMAT, prorrogou a validade do concurso por mais 02 anos.

Há de se ressaltar que a apelada/impetrante foi aprovada FORA do número de vagas disponibilizadas para o cargo e polo por ela escolhido.

Sabe-se que a via escorreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória, então, não obstante os indícios de que as contratações realizadas pelo Estado, de empresas terceirizadas relacionadas à atividade correlatas as que poderiam ser desenvolvidas pelo cargo concorrido pelo apelado e ligadas à área de tecnologia da informação não basta para concessão da ordem.

Desta feita, o
mandamus
não permite dilação probatória ao ponto de aferir se há contratações precárias para atender os serviços especializados da área de informática para o cargo que se discute a investidura.

Com efeito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
posterior surgimento de vagas
, antes do término do prazo de validade do concurso, não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame. Tal direito somente se manifesta quando estiver caracterizado o interesse da Administração, seja pela contratação precária -
comprovada a existência de cargos de provimento efetivo desocupados
- seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. Nesse sentido:

“[...]
3. Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do certame. Porém, se a Administração, durante o prazo de validade de concurso, contrata terceiros em situação precária
para exercer cargos vagos
, está obrigada a preenchê-los imediatamente, com nomeação e posse de candidatos aprovados, descabendo falar, nesta hipótese, em discricionariedade administrativa em nomear os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital no lapso temporal de validade do certame.
4. Pela análise dos autos, verifica-se que não foi realizada qualquer nomeação para o cargo pretendido pela impetrante, não podendo se falar em preterição à ordem de classificação, e nem comprovado que houve contratação de terceirizados ou bolsistas para atuar nas mesmas funções do cargo pleiteado. 5. Nas informações prestadas pela Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão afirmou-se a existência de terceirizados, a busca em se organizar o quadro da presente Instituição e o intuito em se nomear os aprovados no certame, que ainda encontra-se em vigência. Ora, tais informações apresentadas pela autoridade coatora, em que pese noticiar o conhecimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à manutenção de pessoal terceirizado em desacordo com o Decreto n° 2.271/1997, não pode ser utilizada como fundamento para justificar a imediata nomeação da impetrante, pois não evidencia a contratação a título precário de profissionais para o exercício das atribuições do mesmo cargo para o qual foi aprovada a impetrante. 6. Ademais, pelo Ofício nº 1024/2012/SEARH/IEC/SVS/MS, expedido pelo Instituto Evandro Chagas - IEC, juntado pelo impetrante (fls. 48/57), há a informação que o IEC possui contratos com empresas terceirizadas para a prestação de serviços de conservação e limpeza; vigilância; manutenção; apoio administrativo e serviços de informática (fls. 48), nada especificando acerca do cargo de Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, área de atuação específica Administração Geral. Junta também Ofício MS/SE/GAB nº 1390, do Ministério da Saúde (fls. 72/73), encaminhando relação do quantitativo de trabalhadores a ser substituídos por servidores aprovados em concurso público, não havendo qualquer menção ao cargo pleiteado. 7. Assim, como o concurso ainda não expirou (validade até 1º.07.2014, conforme Edital n° 10. de 27 de junho de 2012. publicado no DOU do dia 28/06/2012, que prorrogou o certame), não se pode deferir de imediato a nomeação, pois apesar da impetrante ter sido aprovada no concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, a qual deve ser limitada à conveniência e oportunidade da convocação dos aprovados dentro do período de validade do certame. 8. Segurança denegada”
.(STJ, MS 18.686/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013). [Destaquei]

Diferente do que ocorre nas hipóteses de aprovação dentro do número das vagas definidas no edital do concurso público, o candidato aprovado como excedente detém mera expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito apenas diante de prova convincente da existência de cargos vagos.

Sobre o ônus da prova, dispõe o CPC/15: “
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

A configuração da arbitrariedade da Administração na nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas
demanda demonstração da existência de cargos vagos
aliada à prova de que as designações de natureza temporária, além de abranger a colocação do postulante, foram realizadas para atender à necessidade permanente de demanda por mão de obra, ou seja, despida do caráter da excepcionalidade exigido pelo art. 37, IX, da Constituição da República.

Se não há nos autos nenhum elemento de prova que ateste a criação superveniente de vagas para serem aproveitadas pelos demais excedentes do concurso, em número suficiente para alcançar a colocação da parte autora, não há como firmar a tese de que a contratação temporária seja irregular.

Nesse sentido a parte apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório para demonstrar a existência de cargos vagos perante a administração inerente ao cargo para o qual concorreu, e suficientes a alcançar a sua colocação, o que impõe o desprovimento do apelo.

Em casos idênticos já se pronunciou este Sodalício:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CEPROMAT – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – NÃO ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – CONTRATAÇOES TEMPORÁRIAS – FUNÇÕES DIVERSAS - PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.O candidato classificado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas vagas que alcancem sua classificação, ou, a ocupação delas precariamente, o que não restou demonstrado. Não há preterição do candidato, em razão da contratação temporária de servidor, cujas funções são diversas daquelas do cargo para o qual foi aprovado e/ou classificado.”
(TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Número Único: 1000054-10.2016.8.11.0000 Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – Julgado em 06/10/2016)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
As provas juntadas aos autos não comprovam a existência de vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2011/CEPROMAT”
.

(SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1004301-08.2016.8.11.0041. Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – Julgado em 12/11/2019) Destaquei.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis
:

“
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima
.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária
para o preenchimento de vagas existentes
, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso. Senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1º DE JULHO DE 2020
:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DAMIANI DOS SANTOS AIRES contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em desfavor do PRESIDENTE DO CEPROMAT-MT, denegou a segurança, por ausência de demonstração da violação do direito líquido e certo. (ID Num.3486826/3486827)

O Dr. Gilberto Lopes Bussiki, relator do presente recurso,

em sessão realizada em 1º de junho de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), negou provimento ao recurso de apelação por entender que nos autos não houve prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo da impetrante.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o caderno processual, verifico que a apelante pleiteia a sua nomeação ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação, previsto no Edital n° 001/2011, alegando que está sendo preterida por contratação de empresas terceirizadas que prestam serviços na área de tecnologia da informação de forma precária. (ID Num.3486828/3486829)

Pois bem, primeiramente, é importante, antes de me manifestar quanto ao mérito, analisar a legitimidade do
PRESIDENTE DO CEPROMAT–MT para figurar no polo passivo do mandado de segurança de origem.

É sabido que ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Assim, nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, veja-se:

“Art. 6º. (...)

§3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No presente caso, verifica-se que a conduta considerada abusiva ou ilegal consubstancia-se na omissão do impetrado em nomear o candidato classificado, ora apelante, uma vez que supostamente vem celebrando e/ou mantendo diversas contratações de comissionados para o mesmo cargo em que foi classificado.

Como é cediço, o provimento de cargos públicos somente se opera mediante prévia aprovação em concurso público, conforme dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal, salvo aqueles destinados aos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos da lei.

Cediço, ainda, que o concurso público deve ser exigido tanto para a Administração Pública Direta quanto Indireta, sejam entidades públicas, como as autarquias e fundações autárquicas, sejam privadas, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas.

No caso dos autos, verifica-se do preâmbulo do Edital nº. 001/2011 – CEPROMAT, cuja publicação se deu em 24/11/2011, que a realização do concurso público em testilha destina-se a
“selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o emprego público de Analista de Tecnologia da Informação do quadro de pessoal do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT
”

Nesse contexto, registra-se que o CEPROMAT foi criado pela Lei Estadual nº. 3.359, de 18 de junho de 1973, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 1.664, de 26 de dezembro de 1978, sob a forma de empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, dotado de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

Outrossim, verifica-se dos autos que a legitimidade passiva na hipótese é exclusiva do Diretor-Presidente do CEPROMAT, uma vez que foi ele que elaborou e assinou o edital do certame para o qual concorreu o impetrante, bem como quem prorrogou a validade do concurso e convocou o candidatos aprovados. (Id.3486810).

Não bastasse isso, o ato de nomeação de empregado público de regime celetista do CEPROMAT é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada, conferida pelo Decreto Estadual nº. 1.662, de 04 de novembro de 2008, que aprova o novo Estatuto do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, tal como consignado no próprio edital,
verbis
:

“Art. 28. Compete ao Diretor-Presidente:

(...)

III –
admitir,
promover, licenciar, aplicar penalidades, transferir, remover e dispensar
servidores de acordo com a legislação em vigor
, em decisão motivada, consultando o Diretor da área;

IV – autorizar, após aprovação do Conselho Deliberativo, a abertura de Concurso Público;”

Este Tribunal já se manifestou em processos envolvendo situações semelhantes entendendo que o ato de nomeação de empregado público de regime celetista é de competência exclusiva do Diretor-Presidente da empresa pública, no exercício de atividade pública delegada, conferida por legislação, veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO – CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GOVERNADOR DO ESTADO – ILEGITIMIDADE EX OFFICIO – ATO PRIVATIVO DO DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEPROMAT – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

O ato de nomeação de empregado público de regime celetista do CEPROMAT é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pelo Decreto Estadual nº. 1.662/2008.

(TJ-MT - MS: 00144334420168110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/03/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO VI, CPC/1973. 1. O ato de nomeação de empregado público de regime celetista da EMPAER é de competência exclusiva do seu Diretor-Presidente, no exercício de atividade pública delegada conferida pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011.

(TJ-MT - MS: 10011981920168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/09/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2018)

Assim, evidente a legitimidade do
PRESIDENTE DO CEPROMAT–MT para figurar no polo passivo do mandado de segurança de origem.

Quanto ao mérito do recurso, penso que não ficou demonstrado nos autos a
contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição de candidato classificado em cadastro de reserva, não havendo que se falar em direito líquido e certo à nomeação.

Nesse sentido trago julgado semelhante
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CEPROMAT – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – NÃO ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – CONTRATAÇOES TEMPORÁRIAS – FUNÇÕES DIVERSAS - PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas vagas que alcancem sua classificação, ou, a ocupação delas precariamente, o que não restou demonstrado. Não há preterição do candidato, em razão da contratação temporária de servidor, cujas funções são diversas daquelas do cargo para o qual foi aprovado e/ou classificado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10000541020168110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2016, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – CEPROMAT - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o posterior surgimento de vagas, antes do término do prazo de validade do concurso, não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do apelado, ônus do qual não se desincumbiu.

(N.U 0042020-12.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Desse modo, o caso é de denegação da segurança, por ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

Com tais fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial, acompanho ao relator para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020